Tribunal: TJDFT
Processo: 0741170-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE RENDIMENTOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO VINCULADO A PLATAFORMAS DIGITAIS (UBER, 99 E INDRIVE). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial, em que se discute decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado obtidos com a prestação de serviços como motorista em plataformas digitais Uber, 99 e InDrive, sob fundamento de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar à luz do art. 833, IV e § 2o, do Código de Processo Civil, tendo o agravante requerido a reforma da decisão para viabilizar a constrição a fim de satisfazer crédito de natureza alimentar no valor de R$ 985,12.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível, em execução de título extrajudicial, a penhora de percentual dos rendimentos mensais do executado, auferidos como trabalhador autônomo por meio de plataformas digitais (Uber, 99 e InDrive), à vista da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC; e (ii) estabelecer, sendo admitida a mitigação da impenhorabilidade, qual o percentual adequado a ser constrito, de modo a conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade e da subsistência do devedor e de sua família.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil assegura, em regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e ganhos de trabalhador autônomo, admitindo mitigação apenas nas hipóteses do § 2o do mesmo artigo, isto é, para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou quando os valores mensais superam cinquenta salários mínimos, desde que preservada a dignidade do executado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evolui para admitir, em caráter excepcional, a penhora de parte de verbas remuneratórias inclusive para satisfação de dívida que não seja de natureza alimentar, desde que haja preservação do mínimo existencial e que o percentual constrito não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando o direito fundamental do devedor à dignidade com o direito do credor à satisfação do crédito e à efetividade da tutela executiva (EREsp 1582475/MG, Corte Especial; AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Quarta Turma).
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios adota entendimento convergente, no sentido de que é possível determinar, de forma excepcional, a penhora de parte da remuneração para garantir o adimplemento do débito, inclusive mediante bloqueio direto de percentual mensalmente percebido, desde que assegurada a subsistência do executado e de sua família e resguardado patamar razoável para o mínimo existencial, como forma de dar efetividade ao cumprimento de sentença e evitar o esvaziamento da tutela jurisdicional (Acórdão 1437750, 1a Turma Cível; Acórdão 1434765, 7a Turma Cível).
6. A execução se destina à satisfação do crédito, impondo ao Judiciário o dever de cooperar com o credor na localização e constrição de bens quando demonstrado que os meios ordinários restaram infrutíferos e que o crédito permanece exigível, sob pena de frustrar o resultado útil do processo e violar o princípio da efetividade processual.
7. A constrição limitada a 10% (dez por cento) dos rendimentos periódicos do executado auferidos mediante a prestação de serviços em plataformas Uber, 99 e InDrive revela-se medida proporcional e adequada, pois: (i) garante o prosseguimento da execução e a satisfação gradual do débito de R$ 985,12; (ii) não compromete a manutenção da subsistência do executado e de sua família; (iii) mantém valores sob controle judicial, porquanto destinados a depósito em juízo até o pagamento integral; e (iv) materializa a ponderação entre efetividade da execução e dignidade do devedor.
8. A redução do percentual inicialmente pretendido (30%) para 10% atende ao parâmetro de excepcionalidade exigido pela jurisprudência, evitando constrição excessiva e assegurando que a penhora incida apenas sobre fração moderada da renda do executado, sem desconstituir seu sustento básico.
DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É possível, de forma excepcional, mitigar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil e determinar a penhora de parte dos rendimentos do executado, inclusive aqueles decorrentes de trabalho autônomo em plataformas digitais, quando essa medida preserva a subsistência digna do devedor e de sua família e assegura a efetividade da execução.
2. A fixação de percentual reduzido, como 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais do executado, concretiza a ponderação entre o direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor ao mínimo existencial, especialmente quando já exauridos os meios ordinários de localização de bens.
3. A atuação do juízo da execução deve privilegiar a cooperação processual e a efetividade executiva, podendo determinar diretamente a constrição periódica de rendimentos do executado até a quitação integral do débito, com depósito em juízo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X e § 2o; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018 (republicado em 19.03.2019); TJDFT, Acórdão 1437750, 1a Turma Cível, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2022, DJe 25.07.2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 7a Turma Cível, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 29.06.2022, DJe 12.07.2022.